Tribunal: STF
Processo: Rcl 67546
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DA ADI 5.874/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRECEITO SUMULAR. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, por alegado desrespeito ao acórdão proferido nos autos da ADI 5.874 e à Súmula Vinculante n. 10. 



    A parte reclamante narra que “requereu a concessão do Indulto previsto no art. 5º do Decreto 11302/2022 onde expressamente concede o indulto a pessoas condenadas por delito cujo a pena em abstrato não seja superior a 05 anos”.



    Alega que o Juízo reclamado exerceu controle de constitucionalidade para indeferir a concessão do indulto, declarando a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022.



    Aduz que “por se tratar de lei federal, na medida que o Indulto é ato de competência privativa do Presidente da República, insculpida no art. 84, XII, da CRFB, a competência para exercer o controle de Constitucionalidade é deste Egrégio STF, como prevê o art. 22 da CRFB”.



    Ressalta que “resta clara a violação de competência jurisdicional para exercer o controle de Constitucionalidade sobre o Decreto nº 11302/2022 como foi feito pela MM juíza de piso e dessa forma”.



    Requer seja “declarada nula a decisão que violou a competência jurisdicional deste Egrégio STF”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    A decisão apontada como paradigma foi a proferida, pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI 5.874/DF, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, que restou assim ementada: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 



    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 



    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.



    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    In casu, a parte reclamante alega que o Juízo reclamado indeferiu pedido de indulto formulado com base no art. 5º do Decreto 11.302/2022. 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos da ADI 5.874, que se alega violado, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo reclamado não guarda identidade com a decisão proferida no referido julgamento, que analisou a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017.



    Destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas o objeto da ação”, não se aplicando, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a teoria da transcedência dos motivos determinantes (Rcl 19.541-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/06/2016).



    Deveras, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDULTO NATALINO COM BASE NO ART. 44, DA LEI N. 11.343/06. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FOI OBJETO DO JULGAMENTO DA ADI 5.874/DF. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 50.377-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/02/2022)



    Ademais, quanto ao alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, pontuo que para que a afronta efetiva ao conteúdo sumular se materialize, mostra-se imperioso que órgão fracionário de Tribunal afaste a incidência de norma legal invocando fundamento extraído da própria Constituição da República, sendo certo que “decisões ou sentenças proferidas por magistrados de primeira instância não se regem pelo princípio da reserva de plenário, cujo âmbito de incidência restringe-se ao domínio dos pronunciamentos dos colégios judiciários” (Rcl 25.297-MC-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/11/2017). Nesse mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 08/06/2022)



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.125-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/03/2023)



    Ressalto que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Ademais, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente